Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL. CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DO DISTRITO FEDERAL OU DE QUEM LHE FAÇA AS VEZES. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. RESPONSABILIDADE DO ENTE INSTITUIDOR SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, julgando procedente o pedido para condenar os réus (DF e NOVACAP) ao pagamento da quantia de R$ 4.400,00 a título de indenização por danos materiais, prejuízo causado no veículo da parte autora em decorrência de desnível na obra de recapeamento, na pista que dá acesso à EPIG, saindo da EPIA, enquanto trafegava na motocicleta, no dia 23.5.2020, por vota das 19:40.
2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso porque deixou de considerar que a sua responsabilidade no caso concreto é subsidiária. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.
3. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil do Distrito Federal, dentre as quais a manutenção das vias públicas. Em casos de delegação de competência à empresa pública, persiste a responsabilidade subsidiária do ente federado em indenizar danos causados a terceiros. Precedentes. (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Embargos conhecidos e providos para declarar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.